Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Os autores requereram em sua apelação os benefícios da justiça gratuita (ID 17836168). A decisão ID 18269812 determinou que os autores comprovassem o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 04.08.2020 e publicada no dia 05.08.2020. Os autores apresentaram petição e documentos no dia 13.08.2020 (ID 18625756). Neste caso, ultrapassado o prazo concedido, a petição é intempestiva. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimem-se os autores para realizar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator